Tribunal: TJES
Processo: 5003817-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade; Efeitos
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003817-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIDIA GALTER PERINI
AGRAVADO: ANA WOTTIKOSKI GUINHONI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003817-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDIA GALTER PERINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
AGRAVADO: ANA WOTTIKOSKI GUINHONI, MIGUEL GUINHONI

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lídia Galter Perini
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que nos autos do processo nº 0000904-56.2018.8.08.0045, deferiu o pedido cautelar incidental formulado pelos requeridos, ora agravados, a fim de determinar que a requerente, ora agravante, se abstenha de vender o imóvel descrito na demanda originária até o deslinde do feito, ou, se o fizer, que inclua cláusula para que o comprador efetue o depósito judicial do pagamento, vinculado ao processo originário, do valor equivalente ao pedido da reconvenção.

Em suas razões, a agravante pugnou pela reforma da r. decisão (855678).

Devidamente intimada, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (1047351).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 18 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003817-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDIA GALTER PERINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
AGRAVADO: ANA WOTTIKOSKI GUINHONI, MIGUEL GUINHONI

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A
Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão, que nos autos do processo nº 0000904-56.2018.8.08.0045, deferiu o pedido cautelar incidental formulado pelos requeridos, ora agravados, a fim de determinar que a requerente, ora agravante, se abstenha de vender o imóvel descrito na demanda originária até o deslinde do feito, ou, se o fizer, que inclua cláusula para que o comprador efetue o depósito judicial do pagamento, vinculado ao processo originário, do valor equivalente ao pedido da reconvenção.

Inicialmente, entendo importante destacar que neste recurso de agravo de instrumento serão examinados somente os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, nos termos previstos nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Na origem, a agravante ajuizou ação de rescisão de contrato de parceria agrícola formalizado com os agravados, sob o argumento de descumprimento contratual por partes destes.

Em contrapartida, os agravados formalizaram pedido reconvencional, motivando tal pleito em supostos prejuízos causados pela agravante na lavoura de café, além de indenização pelas benfeitorias e danos morais.

Pois bem.

Analisando as provas contidas no processo, entendo que os agravados podem ter realizado benfeitorias indenizáveis na propriedade em questão, fato este que, a meu ver, lhes concede o direito de indenização.

Ademais, eventual venda do imóvel por parte da agravante pode frustrar a apuração dessas benfeitorias, assim como a verificação de outros supostos danos sofridos pelos agravados no transcorrer do contrato de parceria agrícola entabulado entre as partes.

Assim, ao menos em princípio, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, eis que alicerçada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a medida acautelatória imposta pelo magistrado de origem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
MANTER
incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. SUPOSTAS BENFEITORIAS E OUTROS DANOS INDENIZÁVEIS. PROIBIÇÃO DE VENDA DA PROPRIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, entendo importante destacar que neste recurso de agravo de instrumento serão examinados somente os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar na origem, nos termos previstos nos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil. 2. Analisando as provas contidas no processo, entendo que os agravados podem ter realizado benfeitorias indenizáveis na propriedade em questão, fato este que, a meu ver, lhes concede o direito de indenização. 3. Ademais, eventual venda do imóvel por parte da agravante pode frustrar a apuração dessas benfeitorias, assim como a verificação de outros supostos danos sofridos pelos agravados no transcorrer do contrato de parceria agrícola entabulado entre as partes. 4. Assim, ao menos em princípio, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, eis que alicerçada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a medida acautelatória imposta pelo magistrado de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.